Tribunal: TJDFT
Processo: 0711153-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711153-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOSÉ WILDON LOPES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Inconstitucionalidade do art. 5o. Requisitos. Pena restritiva de direitos. Conversão em privativa de liberdade. Possibilidade. 1 - Não dispondo o indulto sobre os crimes vedados pela Constituição Federal no art. 5o, XLIII, e presentes requisitos a serem preenchidos pelos condenados a fim de se enquadrarem no benefício concedido, não se verifica usurpação de competência do Congresso Nacional, desproporcionalidade nem proteção deficiente aos bens jurídicos, inexistindo inconstitucionalidade no referido ato. 2 - A presunção é de constitucionalidade das leis. Incidente de inconstitucionalidade só se instaura se há indicações de inconstitucionalidade da norma, que inexiste na hipótese. 3 - O art. 8o, I, do Dec. 11.302/22 veda a concessão de indulto pleno ao condenado a penas restritivas de direitos. 4 – Convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, ainda que de forma provisória, em que se restabelece sua forma original e incidem, de imediato, todos seus efeitos e consequências, concede-se indulto pleno nos termos do decreto presidencial. 5 – Agravo não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo extraordinário, alega violação aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, alínea “b”, e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal, requerendo seja afastada a aplicação do indulto pleno ao sentenciado, diante da inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto 11.302/22, por atingir os efeitos secundários da sanção penal, caracterizando anistia, matéria cuja competência para legislar é conferida ao Congresso Nacional. Afirma que “o Decreto não estabelece requisitos vinculados ao beneficiário (sem sequer exigir um tempo mínimo de cumprimento da pena), apresentando-se como verdadeiro instrumento de impunidade. Essa não exigência de cumprimento da pena, ignora a fase de execução da pena, e, ao mesmo tempo, autoriza a incidência do indulto em fase recursal, havendo, pois, ingresso indevido em matéria de Direito Penal”. Tece considerações sobre a separação dos poderes. Ressalta que a fixação em abstrato da pena é atribuição do legislador quando do exercício da sua competência típica, sendo vedado ao Presidente da República, no exercício de função atípica, se apossar de competência inerente ao Poder Legislativo, retirando o preceito sancionador dos tipos penais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, alínea “b”, e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal. Deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025